Tribunal: TJDFT
Processo: 0731566-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731566-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA REQUERIDO: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação (ID 39525275), interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA. e ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., ante sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, na recuperação judicial número 0713131-57.2018.8.07.0015, julgou encerrada a recuperação judicial das Apelantes, com fulcro no art. 63 da Lei 11.101/05, nos seguintes termos (ID 133302437 na origem): Trata-se de ação de recuperação judicial de BONASA ALIMENTOS S/A e ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. A sentença de ID. 61922794 homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial, em 27/04/2020. Foi determinado o pagamento da integralidade dos honorários da administração judicial (ID. 50300720). Considerando o transcurso do prazo de fiscalização, a decisão de ID. 128317336 determinou a intimação da recuperanda para comprovar o cumprimento das obrigações. As recuperandas demonstraram o cumprimento das obrigações até então vencidas. Todavia, requereram a prorrogação da recuperação até que se ultime a constituição e a alienação das unidades produtivas isoladas (UPIs F518, F519 e F520), a qual ocorrerá em 15/08/2022. Defenderam que o encerramento do feito poderá ocasionar prejuízos a todos os envolvidos, porque a alienação no curso do feito conferirá mais segurança ao certame. Assim, requereu a prorrogação da recuperação judicial (ID. 130680024). A Administradora Judicial informou que as obrigações do plano foram cumpridas, defendeu que a justificativa para os credores até então não pagos se deve ao fato de ausência de informações bancárias regulares, e concordou com o encerramento da recuperação judicial (ID. 131996473). Na oportunidade, ainda concordou com a prorrogação da recuperação judicial, especialmente porque há a necessidade de sua participação na alienação das UPIs. Assim, requereu a prorrogação pelo prazo de seis meses. O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido de prorrogação da recuperação judicial (ID. 133110937). É o relatório. DECIDO. Em 14/05/2018, as devedoras requereram perante este Juízo sua Recuperação Judicial, e afirmaram se encontrar em crise econômico-financeira e sustentaram atender aos requisitos exigidos para o benefício. Após a adequação do feito aos requisitos do art. 48 e juntada dos documentos elencados no art. 51, ambos da Lei de Falência e Recuperações Judiciais, foi deferido o processamento da recuperação judicial (ID. 17507980). O plano de recuperação judicial foi homologado ID. 61922794, em 27/04/2020. Nos termos do art. 63 da LF, cumpridas as obrigações vencidas no prazo de dois anos da concessão da recuperação judicial, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial. As recuperandas demonstraram o pagamento dos créditos vencidos no biênio, exceto em relação àqueles em que os credores não informaram suas contas bancárias ou informaram os dados incorretos. Essa conduta dos credores, entretanto, não pode obstar o encerramento do feito, porque a obrigação de fornecer os dados bancários foi prevista no plano de recuperação judicial, não podendo as recuperandas serem prejudicadas pela inércia ou falta de diligências dos credores. Destaca-se ainda que, em relação ao crédito de Transportadora e Serviços Mais LTDA-ME, conforme petição de ID. 129475897, ele vem sendo quitado mediante compensação, conforme autorizado pela cláusula 13.8 do plano de recuperacional homologado. Assim, caso a credora discorde da referida operação, deverá demonstrar a inexistência de débitos a compensar por meio de ação ordinária própria. Já em relação ao pedido de prorrogação da recuperação judicial a fim de aguardar a alienação das UPIS, tenho que, ao contrário do alegado, a manutenção das sociedades em recuperação judicial tem efeito contrário ao pretendido pelas recuperandas. A finalidade da recuperação judicial é a retomada da normalidade da atividade empresarial, por meio da superação de sua crise econômico-financeira. O plano recuperacional além de servir como recuperação dos créditos de seus credores e parceiros comerciais, possibilita a readequação da própria atividade para gerar a competitividade e a capacidade de enfrentamento do ambiente de riscos do mercado empresarial. Assim, o encerramento da recuperação funciona como fator fresh start da atividade (boa reputação das empresas para fins de obtenção de crédito), de forma que as recuperandas poderão voltar a atuar no mercado competitivo sem constar do banco de dados público (art. 196 da LF), podendo agora desenvolver suas atividades sem o rótulo de recuperandas e em plena concorrência, reconquistando a confiança daqueles que com ela podem estabelecer relações comerciais. Ademais, a atividade econômica privada tem nítido viés capitalista e neoliberal, imperando a ideia de liberdade de mercado, com intervenção mínima estatal sobre a economia, não justificando, portanto, o aumento prazo de fiscalização pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, considerando que o prazo de 02 (dois) anos da recuperação judicial findou-se no dia 27/04/2022, tendo as recuperandas cumprindo as suas obrigações previstas no plano, o encerramento da recuperação judicial é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, JULGO ENCERRADA a presente Recuperação Judicial, com fulcro no art. 63 da Lei 11.101/05, determinando a Serventia do Juízo que expeça aos interessados certidões do processo, para os fins de direito, desde que requeridas. A administração judicial deverá (i) informar se há saldo de honorários a serem quitados; (ii) apresentar o QGC provisório e a situação dos créditos sub judice; (iii) responder o ofício a que se refere à certidão de ID. 130482043, instruindo-o com a petição de ID. 131589702 e o comprovante de ID. 131589704; e (iv) apresentar relatório circunstanciado a respeito da execução do plano de recuperação, em atenção ao inc. III, do referido art. 63, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo as recuperandas para, considerando a penhora no rosto dos autos de ID. 41556989, transferir o crédito em nome de Anderson Marcelo da Silva para a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, até o limite de R$ 44.409,57. Deverá ainda demonstrar a transferência nestes autos. Demonstrada o pagamento, baixem-se as penhoras no rosto dos autos. Intimo ainda as recuperandas para realizarem os pagamentos dos créditos vencidos e pendentes de pagamento em virtude de ausência de dados bancários, considerando a diversas indicações de dados bancários constantes dos autos. Considerando o pedido de penhora no rosto dos autos de ID. 133035049, esclareço à peticionante ADM DO BRASIL LTA que o crédito em nome de Aroldo Silva Amorim Filho já foi quitado pelas recuperandas, conforme planilha de ID. 130680026, de forma que não há crédito a ser penhorado. À Secretaria para oficiar ao juízo do trabalho (ID. 83622474) para informar que compete ao credor ajuizar a respectiva habilitação de crédito e que a recuperação judicial foi encerrada. Após, baixe-se a anotação de penhora no rostos dos autos, a qual foi gravada de forma equivocada. Certifique-se a Secretaria se há contas judiciais com saldo positivo vinculadas ao feito. Em caso positivo, libere-se o importe respectivo em favor da recuperanda. Liberem-se eventuais restrições existentes por decisão proferida nestes autos, bem como àquelas relativas a alienações em favor de terceiros, para possibilitar a transferência do objeto, nos termos do artigo 60, Parágrafo Único, da Lei 11.101/2005. Oficie-se ao juízo da 33a Vara Cível da Comarca de São Paulo para informar a ausência de concretização da penhora no rosto dos autos em virtude de o crédito a ser constrito já ter sido pago ao executado (ID. 133035053). Oficie-se ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para fins de anotação da extinção da Recuperação (art. 63, parágrafo único, da LF). As custas processuais deverão ser calculadas e recolhidas Após a apresentação do relatório pela Administração Judicial, arquivem-se os autos, vista ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Na petição constante no ID 39525275, as Apelantes alegam que: (i) no transcurso do prazo previsto no art. 61 da Lei 11.101/2005, as Apelantes deram integral cumprimento às obrigações que se venceram nos termos do Plano de Recuperação Judicial homologado, conforme constatado pela Administração Judicial por ocasião da apresentação dos Relatórios de Cumprimento; (ii) embora tenham pontualmente adimplido todas as obrigações previstas no PRJ homologado que se venceram até o momento e compreendam que, como mencionado na r. sentença, o encerramento da recuperação judicial é “fator fresh start” da atividade, a verdade é que o decreto de encerramento neste momento se mostra demasiadamente precipitado e, em verdade, tem o condão de provocar graves e desnecessários prejuízos às Apelantes e seus credores. Alegam que a probabilidade do direito está devidamente demonstrada nas razões recursais, especificamente em vista que, embora todas as obrigações vencidas durante o prazo de 2 (dois) anos previstos no art. 61, caput da LRF, tenham sido cumpridas pelas Apelantes, seu Plano de Recuperação Judicial prevê a constituição e alienação de Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) como medida de reestruturação/regularização de seu passivo (Cláusula 5.1 do PRJ); (ii) embora a Cláusula 5.2 do PRJ homologado estabeleça que os procedimentos competitivos para alienação das UPIs poderão ocorrer em até 6 (seis) anos contados da homologação do PRJ – prazo que se encerrará em abril/2026 –, com o constante compromisso de incrementar o seu fluxo de caixa e, evidentemente, permitir a satisfação das obrigações assumidas perante os seus credores, as Apelantes já iniciaram os trâmites necessários à alienação das UPI F518 , UPI F519 e UPI F520; (iii) diante disso, entendem que encerramento da presente recuperação judicial de origem na iminência da realização do primeiro certame judicial designado para alienação de 3 (três) das UPIs constituídas no PRJ homologado poderá ocasionar prejuízos a todos os envolvidos no feito; (iv) isso porque a alienação das UPIs no curso do feito recuperacional conferirá ainda mais segurança ao certame, atraindo mais interessados na aquisição dos ativos e permitindo, inclusive, que as propostas eventualmente apresentadas sejam financeiramente mais vantajosas ante a fiscalização da Ilma. Administração Judicial e a homologação pelo Juízo da Recuperação Judicial, ocasião em que será proferida decisão judicial expressa em relação à homologação da proposta vencedora e a ausência de sucessão do adquirente nas obrigações das Apelantes (art. 66, § 3o da Lei 11.101/2005); (v) que a Cláusula 5.4 (iii) do PRJ homologado é expressa ao prever a participação da Administração Judicial nos procedimentos destinados à alienação das UPIs, o que evidentemente não será possível na hipótese de encerramento imediato da recuperação judicial em razão do término dos trabalhos desenvolvidos pela auxiliar do juízo; (vi) a Administração Judicial e até o representante do Ministério Público foram absolutamente claros ao manifestarem a sua concordância com a prorrogação da recuperação judicial de origem, a fim de possibilitar, ao menos, a realização do certame das 3 (três) UPIs constituídas. Aduzem que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão evidentes, na medida em que: (i) a demora na apreciação do recurso fará com que a sentença apelada comece a surtir seus indesejáveis efeitos, afastando os potenciais interessados na aquisição dos ativos exclusivamente em razão da ausência de fiscalização pela Administração Judicial e homologação da proposta vencedora pelo Juízo da Recuperação Judicial – ocasião em que, inclusive, haverá determinação específica em relação à ausência de sucessão do adquirente nas obrigações das Apelantes (art. 66, § 3o da Lei 11.101/2005); (ii) isso impactará no resultado útil dos certames judiciais e, por consequência, na capacidade de as Apelantes manterem o cumprimento regular das obrigações assumidas com os seus credores; (iii) no último dia 1o/8/2022, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou a Portaria no 6.757/2022, segundo a qual, para além de ampliados os descontos concedidos na transação fiscal prevista na Lei 14.375/2022 e o número total de parcelas, permite que as empresas em recuperação judicial se utilizem de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL para amortização de débitos fiscais; (iv) tão logo a referida Portaria foi publicada, as Apelantes prontamente iniciaram as apurações internas a fim de obter toda a documentação necessária à formalização de sua adesão à referida modalidade de transação fiscal, que, agora, conta com condições muito mais benéficas às empresas em recuperação judicial; (v) caso a sentença comece a surtir efeitos imediatos, as Apelantes certamente poderão ter seu pedido de adesão ao parcelamento – o qual será apresentado já nos próximos dias – rejeitado pelo ente fazendário, impedindo-as de prosseguirem com a regularização de seu passivo fiscal de acordo com as condições mais benéficas previstas na Portaria no 6.757/2022; (vi) os danos e prejuízos irreversíveis que serão suportados não só pelas Apelantes, mas também por toda sua coletividade de credores, órgãos e entidades públicos e privados, bem como pela coletividade em geral caso a apelação não seja recebida no duplo efeito. Além disso, entendem que, caso o pedido de tutela de urgência seja indeferido e posteriormente o Tribunal de Justiça entenda pelo integral provimento do recurso, certamente será impossível retornar ao status quo ante, eis que os trâmites para realização dos certames judiciais já terão sido interrompidos e certamente as Apelantes terão sido impedidas de prosseguirem com a adesão à transação fiscal com benefícios específicos para empresas em recuperação judicial, de modo que os prejuízos às Apelantes e seus demais credores se mostrarão verdadeiramente irremediáveis com o esvaziamento deste recurso. Por fim, pleiteiam atribuição do efeito suspensivo, no sentido de sobrestamento dos efeitos da sentença pela qual foi decretado o encerramento da recuperação judicial das Apelantes até o julgamento de mérito deste recurso pelo eg. TJ/DFT. As Apelantes acostaram ao feito os seguintes documentos: (i) apelação (ID 39525277); (ii) sentença de encerramento (ID 39525278); (iii) parecer da Administradora Judicial (ID 39525281); (iv) parecer do Ministério Público. Preparo recolhido na origem. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. O §4o do art. 1.012 estabelece que: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC. Em uma cognição sumária, característica deste momento processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fatos, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. É preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. No presente caso, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo da apelação para a apreciação verticalizada da matéria. Em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, verifico que as Apelantes trouxeram aos autos sinais de cumprimento às obrigações que se venceram nos termos do Plano de Recuperação Judicial homologado, conforme constatado pela Administração Judicial por ocasião da apresentação dos Relatórios de Cumprimento. Isso pôde ser corroborado tanto pelo (i) parecer da Administradora Judicial, no sentido de recomendar 6 (seis) meses de prorrogação da recuperação judicial (ID 39525281, p. 4), como no (ii) parecer do Ministério Público, que entende que o Plano de Recuperação Judicial está sendo “apropriadamente acompanhado e fiscalizado”, não se opondo ao Relatório de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial (ID 131996475 origem) e, ainda, corroborando a recomendação de prorrogação em 6 (seis meses). Em relação à manifestação do Ministério Público, destaca-se: Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO não se opõe ao deferimento do pedido das RECUPERANDAS, por isso que se manifesta pela prorrogação da Recuperação Judicial pelo período de seis meses, tempo razoavelmente suficiente, para que as RECUPERANDAS possam concluir o procedimento de alienação de UPIs, como medida de reestruturação/regularização do passivo, conforme previsto no PRJ (Cláusula 5.1). No mais, não faz qualquer ressalva quanto ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. [g.n] (ID 39525282, p. 4) Diante desse cenário, o caso em tela recomenda a preservação momentânea do estado processual na origem, diante do que se desenhou como demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, como cediço, nos procedimentos de recuperação judicial, a sentença de encerramento começa a surtir efeitos. No caso, como explorado pelas Apelantes em suas razões, o que está em debate é impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas perante os credores, bem como no afastamento dos potenciais interessados na aquisição dos ativos exclusivamente em razão da ausência de fiscalização pela Administração Judicial e homologação da proposta vencedora pelo Juízo da Recuperação Judicial, entre outros efeitos. Ressalta-se que tal situação não impacta, em tese, apenas as Apelantes, mas todo o rol de credores que restarão prejudicados, caso aquelas não possam honrar a contento com suas obrigações. Entendo, ainda, ser necessário se garantir o resultado útil do processo, pois em nada adiantaria prosseguir com a apreciação da apelação – que ainda não subiu à esfera recursal – tramitando o processo na origem, com o desenrolar natural da recuperação judicial encerrada. De mais a mais, não vislumbro, em um primeiro momento, gravame para os interessados, que podem aguardar o julgamento. Assim, com a finalidade de se evitarem diligências desnecessárias, entendo que o momento seja de atribuição de efeito suspensivo, até que se ultime o julgamento da apelação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão do processo de origem até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da sentença, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Membro da Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar parecer. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022 17:19:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador